Tribunal: STF
Processo: ARE 1387297
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINTSEP – REAJUSTE DE 21,7% – PROFESSORA – SENTENÇA EXTINTIVA PELA ILEGITIMIDADE DA AUTORA – VINCULAÇÃO A SINDICATO ESPECÍFICO – RESPEITO AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.



     I – Existente na mesma base territorial um sindicato generalista e um específico da categoria, deve este último prevalecer, sob pena de violação ao princípio constitucional da unicidade sindical e, exercida livremente a opção pela filiação ao SINPROESSEMA para o qual realizada a contribuição legal, deve ser mantida a sentença que extinguiu o cumprimento individual de sentença oriunda da ação coletiva proposta pelo SINTSEP dada a ilegitimidade ativa, sobretudo quando o título judicial transitado em julgado é claro ao indicar como beneficiários os substituídos do autor. Precedentes do TJMA.



    II – Sentença mantida. Recurso desprovido”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “No caso concreto ora examinado, não pairam dúvidas de que a recorrente é servidora pública do Estado do Maranhão, exercendo o cargo de Professor, vinculada, portanto, ao SINPROESSEMA, entidade criada especificamente à defesa dos interesses de mencionada categoria.



    Com efeito, não é a apelante albergada pelos efeitos da coisa julgada de ação proposta por sindicato que não lhe representa, dado o não enquadramento, portanto, como ‘substituída’ do SINTSEP.



    Registre-se, outrossim, que muito embora a defasagem salarial afirmada no título transitado em julgado possa ser de interesse da generalidade dos servidores públicos do Estado do Maranhão que estejam englobados nos critérios estabelecidos (recebimento de reajuste diferenciado), tal fato não é propício a ampliar (erga omnes) a legitimidade da execução/cumprimento individual no caso específico dos autos, ao tempo em que claramente reconhecido o direito tão somente aos substituídos do SINTSEP (autor da ação), condição não atendida pela apelante, a qual teria à sua disposição o ingresso de demanda de conhecimento individual ou mesmo através da substituição processual extraordinária promovida pelo sindicato que representa a categoria profissional que se encontra (SINPROESSEMA).



    O entendimento manifestado no âmbito deste Tribunal de Justiça não destoa do aqui defendido, como é possível verificar, a título exemplificativo, dos seguintes arestos jurisprudenciais deste órgão colegiado (6ª Câmara Cível): (...)”



    Desse modo, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:



     



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



     



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ademais, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. Sobre o tema, a propósito:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente e do material fático-probatório, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1.286.186-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/3/2021).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. EQUIPARAÇÃO ENTRE OS CARGOS DE ANALISTA DE TRANSPORTE URBANO E DE PROCURADOR AUTÁRQUICO. PRETENSÃO DE MUDANÇA DE NOMENCLATURA DO CARGO OCUPADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso, conforme as Súmulas 279 e 280/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa”. (ARE 1.296.265-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/3/2021).



     



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente